Tribunal: TJSP
Processo: 1526763-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1526763-
95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO JUNIOR
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício reclassificaram os crimes
praticados para art. 304 c.c. art. 297, do CP e art. 297 do CP, mantidas as penas
impostas; e que DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime
semiaberto para desconto da reprimenda. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1526763-95.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 22a Vara Criminal
Apelante: Renato Junior Fernandes
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.066
Uso de documento falso. Descabida a aplicação do princípio da
insignificância. Réu multirreincidente e que utilizava o falso para
não ser identificado e se manter foragido. Interesse social na
punição da infração penal. Falsificação que se utilizava de
espelhos verdadeiros, não sendo caso de falso grosseiro.
Materialidade atestada pela apreensão e perícia dos documentos e
pela prova oral, confirmando a exibição de um dos documentos e
encontro do outro nas vestes do réu. Crimes que caracterizam
falsificação de documento público e uso de documento público
falso, em conformidade com a denúncia. Sentença que entendeu
tratar-se de falsificações ideológicas, desclassificando os delitos.
Reclassificação ora operada de ofício, mantidas as penas da
sentença, mais favoráveis ao réu, em recurso exclusivo da defesa.
Recurso provido em parte para fixar o regime intermediário para
desconto da pena.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
3
sentença que condenou Renato Junior Fernandes a 2 anos e 6 meses
de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 24 dias multa, como incurso nas penas do art. 299 e
art. 299 c.c. art. 304, na forma do art. 69, todos do Cód. Penal (fls.
442/446).
Procura o apelante, resumidamente, a aplicação do crime
de bagatela; reconhecimento do crime impossível por se tratar de
falsificação grosseira; ou absolvição por falta de provas (fls.
461/471).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 505/510 e 530/531).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
4
Voto n. 50.066
-1-
Consta dos autos que o apelante é foragido da polícia e
por isso contratou a elaboração de título de eleitor e CNH falsos,
em nome de terceiro, fornecendo sua foto para tanto.
Parado por policiais quando ingressava em um veículo,
exibiu o referido título de eleitor falsificado e um RG em nome do
mesmo indivíduo, emitido pelo Estado de Minas Gerais. Afirmou
não saber se tinha CNH. Os policiais fizeram algumas perguntas e
ante as respostas contraditórias, decidiram revistá-lo, sendo
encontrado em suas vestes a CNH falsa.
Portanto está sendo processado pela falsificação da CNH,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
5
porque forneceu sua fotografia para elaboração da falsificação, bem
como pela utilização do título de eleitor falso, usando-o para se
identificar perante os policiais.
-2-
Descabe no caso dos autos a aplicação do princípio da
insignificância.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento
de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem
estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, DJU 19/11/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
6
No caso, a reprovabilidade do comportamento do agente
é relevante, dada sua plurirreincidência e o fato de pretender se
furtar ao cumprimento da Lei Penal; e demonstra o interesse social
existente na punição da prática reiterada de infrações penais.
Portanto, sendo o réu reincidente (fls. 126/131, crimes de
tráfico e associação para o tráfico, homicídio, roubo e formação de
quadrilha), descabe o reconhecimento do princípio da insignificância.
-3-
Não há que se acatar a alegação de que se trata de crime
impossível.
As cópias dos documentos estampadas no laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
7
documentoscópico de fls. 187/193 demonstram tratar-se de cédulas
com aparência similar à verdadeira, tanto que elaboradas sobre os
espelhos de documento verdadeiros.
Não se trata, portanto, de falsificação grotesca ou
grosseira, que justificaria o afastamento da tipicidade da conduta.
-4-
A materialidade do delito de falsificação dos documentos
também se encontra comprovada. Enquanto o laudo declarou que
os espelhos são autênticos ou muito similares aos autênticos, nada
pode atestar em relação ao conteúdo dos documentos (laudo
documentoscópico fls. 187/193).
Contudo, é nítido que fotografia e a assinatura contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
8
RG em nome de Renato Ramilo (fl. 189) diferem totalmente
daquela aposta na CNH (fl. 189), onde se encontra estampada a
face do réu que foi identificado como Renato Junio na delegacia.
Daí se demonstra cabalmente que a CNH encontrada nas
vestes do apelante, segundo a prova oral, é falsa e que ele auxiliou
na falsificação fornecendo sua imagem, que foi aposta falsamente
no documento, caracterizando o delito do art. 297 do Cód. Penal
(documento público materialmente falso) e demonstrada, desta
forma, cabalmente a autoria, dado o fornecimento da fotografia que
integra o documento falso.
Quanto ao título de eleitor, a assinatura do documento (fl.
190) difere daquela constante no RG pertencente a Renato Ramilo,
mas possui notável semelhança com aquela aposta na CNH falsa, o
que
demonstra
também
tratar-se
de
documento
público
materialmente falsificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
9
Nesse caso, não há certeza de que a subscrição do
documento advenha do punho do apelante, pois não há laudo a
respeito. Contudo, certo é que difere muito da assinatura original
do RG.
De qualquer forma, a prova oral confirmou que referido
título foi exibido aos policiais a título de identificação, pelo
apelante, caracterizando o cometimento pelo réu de uso de
documento público materialmente falso.
Observe-se que na denúncia foram descritos os crimes de
falsidade material de documento público e de uso de documento
público materialmente falso, tendo o apelante se defendido da
referida acusação, razão pela qual não há que se falar em mutatio
libelli.
Portanto, de se corrigir a sentença para reclassificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
10
delitos cometidos pelo apelante como uso de documento público
materialmente falso (CNH art. 304 c.c. art. 297, ambos do CP); e
falsificação material de documento público (título de eleitor art.
297 do CP).
-5-
Quanto às penas, deveriam ter sido fixadas considerando
o intervalo de 2 a 6 anos, conforme previsto no art. 297 do Cód.
Penal. Contudo, a sentença partiu da pena mínima de 1 ano de
reclusão e atingiu a pena final de 1 ano e 3 meses de reclusão e 12
dias-multa para cada delito e, ausente reclamo da acusação, não se
pode realizar alteração em desfavor do apelante. Portanto, mantém-
se a pena fixada na sentença.
-5.1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
11
O regime foi estabelecido no fechado. É certo que o
apelante é plurirreincidente, o que veda a imposição do regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2o, CP, porém trata-se de crime
cometido sem violência ou ameaça à pessoa, razão pela qual é
possível a aplicação do regime intermediário nos termos do art. 33,
§ 3o c.c. art. 59, ambos do CP.
-5.2-
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
12
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o
tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante
verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar
em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
13
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente,
do tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a
possibilidade de fixação de regime mais brando, sem falar em
qualquer dos índices do art. 112 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 7.11.2019, convertido o flagrante em preventiva no dia
seguinte, mantido preso por 22 dias até a edição da r. sentença (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
14
479 guia de execução provisória). Não decorrido tempo suficiente
ao reconhecimento do benefício.
-5.3-
A plurirreincidência do réu em crimes graves, inclusive
com violência, não recomenda a substituição de penas socialmente,
nos termos do art. 44, § 3o, CP.
-6-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Persistem os requisitos para manutenção da prisão
processual do réu. Reincidente em crimes graves, com violência à
pessoa (homicídio, roubo), equiparado a hediondo (tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526763-95.2019.8.26.0228
15
entorpecentes), entre outros, e com condenações definitivas
pendente de cumprimento, pois se encontrava foragido, fica
demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem
pública e do cumprimento da Lei Penal. Mantenho a prisão cautelar
do réu.
-7-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que de ofício reclassifique os crimes praticados para art.
304 c.c. art. 297, do CP e art. 297 do CP, mantidas as penas
impostas; e que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
fixar o regime semiaberto para desconto da reprimenda.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE